Tribunal: TJSP
Processo: 2174744-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Liminar deferida em face do condomínio agravante para determinar a obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em 15 dias, sob pena de multa. Posterior dilação de prazo para trinta dias. Agravado que depende do documento para regularizar funcionamento de estabelecimento comercial. Insurgência. Pleito de suspensão da decisão agravada e

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Liminar deferida em face do condomínio agravante para determinar a obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em 15 dias, sob pena de multa. Posterior dilação de prazo para trinta dias. Agravado que depende do documento para regularizar funcionamento de estabelecimento comercial. Insurgência. Pleito de suspensão da decisão agravada e concessão de prazo de vinte e quatro meses para efetivação de obras essenciais à obtenção do AVCB. Impossibilidade. Conveniência do condomínio agravante que não pode prevalecer sobre o interesse maior no que concerne à segurança de seus usuários e proprietários de estabelecimentos comerciais que nele funcionam, RECURSO DESPROVIDO.